Tribunal: TJMT
Processo: 1027045-76.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027045-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), LEONARDO DARIVA - CPF: 925.859.731-15 (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.774.172-17 (PACIENTE), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 009.699.019-84 (VÍTIMA), ALEXSANDER HUNGRIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO MARIN, FERNANDO LEITE DA SILVA
PACIENTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
PRISÃO PREVENTIVA -
GRAVIDADE
CONCRETA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- FUNDAMENTOS IDÔNEOS -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO
-
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decretação da prisão preventiva sustenta-se diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime associados à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
empregado, com destaque para o concurso de agentes e para o emprego de arma de fogo e do risco de reiteração delitiva, mormente pelo fato de não ser a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos.

Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027045-76.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO MARIN, FERNANDO LEITE DA SILVA
PACIENTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Leonardo Marin em favor de
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe1006899-90.2023.8.11.0007), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas - 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Neste contexto, sustenta que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP. Alega, ainda, ausência de
periculum libertatis
, mormente pelo fato de ter trabalho lícito e o mandado de prisão ser cumprido em seu ambiente de trabalho, de modo que faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 180016688.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 181488159.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 183988667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO MARIN, FERNANDO LEITE DA SILVA
PACIENTE: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.

Acolhendo representação da autoridade policial, o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos, consoante se extrai de fragmento da decisão:

“(...)

Cuida-se de REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, formulada pela autoridade policial de Alta Floresta/MT, em face dos representados JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “Paçoca”, e ALEXSANDER HUNGRIA DA SILVA, vulgo “Poupe”. Segundo o Delegado que preside as investigações, existem indícios razoáveis de autoria dos investigados na prática do crime roubo majorado (art. art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente os autos de inquérito policial nº 417/2023, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, ao prestar suas declarações perante a autoridade policial, a vítima Leonardo Dariva afirmou o seguinte:

“Que segundo o declarante na data de 19 de janeiro do ano em curso, estava organizando seu estabelecimento comercial, pois havia alugado o local recente, localizado na Rua do Araújo: Que por volta das 14hs50min salvo engano, foi surpreendido pelo suspeito o qual estava de capacete modelo aberto, e que estava de posse de uma arma de fogo (revolver cal.38), que ele anunciou o roubo, que este levou a mão no pescoço do declarante para puxar o cordão, devido ser grosso não quebrou, que o cordão tem aproximadamente 25 gramas de ouro, que nesse momento ele pediu a pulseira que também é de ouro aproximadamente 50 gramas, que o declarante retirou as joias e entregou ao suspeito; Que este também roubou um colar de prata de um funcionário que estava ajudando organizar o local, Que o suspeito tinham a seguintes características, estatura mediana cerca de 1,70 porte físico magro, curtis morena, não deu para ver a cor do cabelo devido estar de capacete e trajava roupas escuras, camisa manga longa, Que havia outro suspeito o qual rendeu os funcionários que estavam na frente do estabelecimento, e que este também portava arma de fogo (pistola) que não conseguiu visualizar bem as características, que ele também trajava roupas escuras sendo camisa manga longa, Que no local estava além de declarante e o funcionário Adriano Soares que foi a vítima, estava também mais alguns funcionários sendo Marcos Barbosa, Felipe Catarino, Caio Vinicius, Marcos Antônio Carvalho e sua esposa Daiane Franciele Silva estava no escritório que fica no fundo, porém ela e um dos funcionários João Marcos Junior não presenciaram o fato; Que após cometerem o roubo saíram em uma motocicleta Yamaha/YBR, não conseguiram ver a cor devido a mesma ter capa preta, Que eles seguiram rumo a Perimetral Rogério Silva; Que imediatamente ligou para Polícia Militar que foram no local, fizeram rondas porém não localizaram os suspeitos; Que no local ainda não tinha câmeras de monitoramento e dos comércio vizinho não estava funcionando.’’ (...)

Por fim, o suspeito José Henrique dos Santos Silva declarou o seguinte: "QUE sobre o roubo de uma pulseira e de um cordão do proprietário da Brasão Auto Peças, ocorrido em 19 de janeiro do corrente ano, confessou que praticou o crime na companhia do suspeito conhecido por POUPE; QUE a vítima costumava comprar cigarros no Café M localizado na Avenida do Araujo, ao lado da Brasão Auto Peças e então POUPE viu que a vítima possuía uma pulseira de ouro de elevado valor; QUE POUPE sempre via a vítima uniformizada e então soube que a vítima trabalhava na Brasão Auto Peças; QUE então o suspeito POUPE chamou o declarante para roubas a vítima; QUE chegaram ao local do crime numa motocicleta YBR e cor preta que POUPE conseguiu; QUE pararam em frente ao estabelecimento comercial, o declarante ficou na porta enquanto POUPE foi ao encontro da vítima; QUE na oportunidade foram subtraídos um cordão de ouro, e uma pulseira de ouro da vítima e um cordão de prata de um funcionário; QUE o suspeito POUPE foi embora para Sinop levando os objetos subtraídos; QUE desde então não sabe o paradeiro de POUPE; QUE nada recebeu para participar desse roubo, pois POUPE partiu dizendo que enviaria a parte do declarante, mas não enviou; QUE o combinado é que dividiriam os lucros em meio a meio."

Assim, quanto aos pressupostos, entendo que presentes a necessidade de garantia da ordem pública bem como a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, segundo o suspeito José Henrique, seu comparsa Alexsander, vulgo "Poupe" se evadiu do distrito da culpa, levando consigo todos os produtos roubados.
Assim, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado ao delito, em tese
, cometido pelos acusados, bem como o fato do acusado Alexsander estar em local incerto e não sabido, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal. (...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “Paçoca”, e ALEXSANDER HUNGRIA DA SILVA, vulgo “Poupe”, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (...)”

Posteriormente, o paciente fora denunciado nos autos 1006952-71.2023.8.11.0007, sendo-lhe imputada a prática, em tese, do crime de roubo majorado, consoante fragmento da denúncia:

“(...)Fazem esclarecer as investigações policiais que nas condições de tempo e local acima narradas, ALEXSANDER HUNGRIA DA SILVA, vulgo “Poupe” e JOSÉ HENRIQUE OS SANTOS DA SILVA, vulgo “Paçoca”, chegaram no comércio Auto Peças Brasão de moto (MOTOCICLETA YAMAHA YBR FACTOR COM CAPA PRETA SEM PLACA) e de capacetes, ocasião em que, munidos com armas de fogo, renderam os funcionários, entre eles Kaio Vinicius Barros Araújo.

Ato contínuo JOSÉ HENRIQUE OS SANTOS DA SILVA adentrou no estabelecimento comercial e no seu interior, com emprego de graves ameaças exercida por arma de fogo, subtraiu da vítima Leonardo Dariva 1 (um) cordão de ouro de aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas) de ouro, 1 (uma) pulseira de 50 g (cinquenta gramas) de ouro, enquanto que de Adriano da Silva Soares fora subtraído 1 (uma) corrente de prata com crucifixo.

Assim, na posse da res furtiva, saíram em debandada do local tomando rumo ignorado. Apurou-se ainda que dias antes do roubo Adriano da Silva Soares se deslocou ao comércio “Café Mil Graus” oportunidade em que os réus visualizaram a vítima usando a corrente e pulseira de ouro subtraída.

Há que se destacar ainda que JOSÉ HENRIQUE fora reconhecido fotograficamente por Leonardo Dariva e Adriano da Silva Soares. ALEXSANDER não fora interrogado nos autos e JOSÉ HENRIQUE confessou a prática delitiva, embora tenha alegado ter ficado na parte exterior do estabelecimento (ID n. 270686331) (...)”.

Assim, a partir da leitura da decisão, verifico que a prisão preventiva foi imposta, em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, consoante registrou a autoridade policial, pois frisou que
“é o autor do roubo ocorrido no estabelecimento denominado o chále em
06/12/2022
, e roubo ocorrido no estabelecimento denominado Duman em
10/12/2022
,
ambos quando ainda era adolescente
”.

Assim, entendo que os fundamentos constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da
prisão preventiva.

Neste sentido:

“2. É firme o entendimento nesta Corte Superior de Justiça que
"a prática de ato infracional, embora não possa ser utilizada para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerada crime, pode ser sopesada na análise da personalidade do recorrente, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária"
(HC 529.471/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2019). 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 120.629/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Quanto às alegações apresentadas no sentido de que o Paciente possui residência fixa e exerce trabalho lícito, tais argumentos não podem ser analisados em descompasso com todo o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva se preenchidos os requisitos legais.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta imputada ao acusado.

Por fim, acerca da suposta ofensa a princípio da homogeneidade, não há qualquer possibilidade de avaliação da futura pena ou regime de cumprimento em sede de
habeas corpus
. Isso porque somente a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023